Tribunal: TJDFT
Processo: 0009001-96.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009001-96.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em decorrência da conclusão do julgamento, pelo colendo STF, dos embargos declaratórios opostos no RE 870.947/SE, os quais restaram rejeitados, o Sindireta/DF requereu o prosseguimento regular do feito, mediante a revogação da suspensão do processo (id 13180045). Por sua vez, as substituídas processualmente VALDA ROSENO BENVINDO e VANDA REGINA SALAS, anuentes ao acordo noticiado nos autos, manifestam desistência da renúncia já apresentada ao id 10462709 e requerem a sua não homologação, bem como o prosseguimento regular do feito, mediante a revogação da suspensão anteriormente determinada (id 12200108). Devidamente intimado, o Distrito Federal se opôs ao pedido de desistência de renúncia, requerendo o indeferindo do pedido de desistência postulado pelas requerentes (id 12740976). É o relato do necessário. Decido. Extrai-se dos autos que, em decorrência da renúncia manifestada por VALDA ROSENO BENVINDO e VANDA REGINA SALAS, de forma irrevogável e irretratável, “ao direito à correção monetária pelo IPCA-E, no período posterior a 30/6/2009”, aceitando, para tal fim, a incidência do índice de remuneração da poupança previsto no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009 (id 11524039), a Desembargadora Ana Sandra de Santis, na qualidade de Relatora designada para o acórdão n. 1104123 (id 10462893), ao apreciar os embargos de declaração (id 10462931) opostos contra acórdão de sua relatoria, considerou desaparecidos os motivos que ensejaram a paralisação do processo em relação às renunciantes e, quanto a elas, determinou o levantamento da suspensão, retornando os autos a este Relator para prosseguimento, não se mostrando mais possível, portanto, a desistência da renúncia por eles apresentada (acordão n. 1167344 - id 10462949). Assim, já levantada a suspensão do processo em relação às requerentes, face às renúncias expressamente manifestadas, indefiro a pretensão de desistência das mesmas. Outrossim, no que tange ao pedido deduzido pelo Sindireta/DF, ressalte-se que o processo atualmente, em relação aos demais substituídos processualmente, encontra-se suspenso por determinação da Exma. Desembargadora Sandra de Santis, conforme decisão de id 10462904, mantida pelo acordão n. 1142133 (id 10462925), a quem compete, portanto, neste caso, analisar o pedido de revogação da suspensão em questão e determinar o prosseguimento do feito. Desse modo, à Exma. Desembargadora Sandra de Santis para apreciação do pedido de prosseguimento do feito, mediante a revogação da suspensão do processo (id 13180045). Após, retornem-me os autos conclusos para apreciação das petições de ids 10462831, 10462838 e 10800540. Intimem-se. Brasília, 19 de maio de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador